Tribunal: TJSP
Processo: 1053602-84.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – ÁREA IMOBILIÁRIA – VALOR DE MERCADO – BASE DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DA PARTE IMPETRANTE À FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO ESTADUAL

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – ÁREA IMOBILIÁRIA – VALOR DE MERCADO – BASE DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DA PARTE IMPETRANTE À FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO ESTADUAL MEDIANTE A ADOÇÃO DO VALOR VENAL DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL À INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DA PARTE IMPETRANTE À EXCLUSÃO DA MULTA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE. 1. Procedimento Administrativo próprio, instaurado perante o Ente Público pertinente, instituído por meio dos artigos 147 e seguintes do CTN e 11 da Lei Estadual no 10.705/00 e a observância dos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa, tem por escopo a apuração da efetiva base de cálculo do ITCMD. 2. A Lei Estadual no 10.705/00, editada pelo Governo do Estado de São Paulo, no exercício da respectiva competência tributária, prevista no artigo 155, inciso I, da CF, dispõe a respeito da correspondência entre a base de cálculo da exação ora questionada e o valor de mercado do bem imóvel. 3. Possibilidade de instauração de Procedimento Administrativo, para a apuração do montante efetivamente devido, na hipótese de discordância e incompatibilidade com aquele declarado ou atribuído pelo próprio contribuinte, conforme os respectivos artigos 9o, § 1o e 11 do diploma legal Estadual acima citado. 4. Os artigos 38, 147 e seguintes do CTN devem ser interpretados, conjuntamente, às disposições da mencionada Lei Estadual no 10.705/00, máxime, no que diz respeito à fidedignidade de eventuais declarações e esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo tributário. 5. Viabilidade de adoção do valor venal do IPTU, como base de cálculo do ITCMD, apenas e tão-somente, por ocasião da constatação, pelo Ente Público, que o valor de mercado do bem imóvel é inferior àquele lançado para o Tributo Municipal, nos termos do artigo 13, I, da referida Lei Estadual no 10.705/00. 6. A base de cálculo do IPTU não pode servir de parâmetro para o recolhimento do ITCMD, porquanto, não representa o valor de mercado da área imobiliária. 7. Aplicar-se-á, por analogia, o Tema no 1.113, do C. STJ. 8. Inexistência de óbice legal, em tese, à adoção dos parâmetros contidos na NBR no 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a utilização de método comparativo direto de dados de mercado e a pesquisa de áreas imobiliárias, cujos critérios são idênticos àqueles utilizados, usualmente, nas ações de desapropriação, visando o arbitramento da justa indenização. 9. A alteração do resultado alcançado no Procedimento Administrativo de Arbitramento, ora impugnado, relativamente à metodologia utilizada, cálculos e valores apresentados, demandaria a dilação probatória (prova pericial), incompatível com o procedimento célere e restrito do mandado de segurança. 10. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 11. Pretensão principal da parte impetrante, rejeitada. 12. Pretensão subsidiária da mesma parte litigante, ora examinada, conhecida e acolhida, nos termos dos artigos 326 e 1.013, § 3o, III, do CPC/15, no tocante à exclusão da multa e juros de mora. 13. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, parcialmente demonstradas. 14. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 15. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 16. Sentença, recorrida, reformada, para o seguinte: a) rejeitar a pretensão principal da parte impetrante; b) conceder, parcialmente, a ordem impetrada em mandado de segurança, quanto à pretensão subsidiária da mesma litigante, nos termos dos artigos 326 e 1.013, § 3o, III, do CPC/15, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante à exclusão da multa e juros de mora, exigidos no cálculo da diferença pecuniária devida pelo contribuinte, a título de ITCMD; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 17. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, providos.